Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-65.2021.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006091-65.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 712.004.581-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLITO FIGUEIREDO - CPF: 545.715.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN KLINE MARIANO SOUSA MIRANDA - CPF: 025.475.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VIZINHOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO BORBA DE MIRANDA - CPF: 514.214.371-04 (VÍTIMA), MARISTHANE ELAINE RODRIGUES ALVES - CPF: 083.296.109-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – TESE DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – PERTINÊNCIA – MUDANÇA DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o réu esteve na casa onde a vítima morava, em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, das quais tinha ciência, mantém-se a sua condenação pela prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.

Se a justificativa utilizada pelo magistrado para elevar a pena-base em relação à culpabilidade não for idônea, deve, necessariamente, ser desconstituída, com a diminuição da basilar para seu mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006091-65.2021.8.11.0004

APELANTE: CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Calisrube Sousa Oliveira contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu pelo crime do artigo 24-A, c/c artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, da Lei n. 11.340/06, com a aplicação da agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 5º, inciso III e artigo 7º, incisos I e II, da Lei n. 11.340/06, à pena de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto (Id.: 107957994).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pleiteia pela absolvição do réu em razão da atipicidade da conduta à justificativa de que as provas arroladas nos autos não evidenciam o cometimento do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.

Requer a minoração da basilar, pois a fundamentação utilizada pelo magistrado quanto à valoração da culpabilidade é inidônea.

Ao final, depreca pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (Id.: 107958007).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 107958010).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso interposto (Id.: 114825494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da denúncia que Calisrube Sousa Oliveira, em 30 de junho de 2021, por volta das 22h00min., descumpriu ordem judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex companheira Maristhane Elaine Rodrigues Alves.

Destaca-se que, em 7 de abril de 2021, foi até a residência da vítima e, na oportunidade, lesionou-a, ameaçando-a de morte. Circunstância que originou a Ação Penal n. 1004002-69.2021.8.11.0004.

Portanto, após a sentença, o réu foi posto em liberdade, mediante a fixação de medida cautelar de proibição de se aproximar da ofendida.

Consta que, embora ciente do deferimento de medidas protetivas, descumpriu a decisão judicial que o proibia de se aproximar da vítima, porquanto, foi até sua residência, insistindo em conversar com a mesma, o que originou a presente ação penal, condenando-o ao crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, com o reconhecimento da agravante de reincidência e da atenuante de confissão, c/c artigo 5º, inciso III, artigo 7º, inciso II, da Lei n. 11.340/06, à pena de 8 (oito) meses de detenção a ser cumprida incialmente no regime semiaberto.

Nesse ponto, a Defensoria Pública aviou recurso de apelação ao fundamento de atipicidade da conduta do recorrente à justificativa de que ele
“apenas compareceu na frente da residência em que a vítima estava, na tentativa de reatar o relacionamento. Não foi sequer o proprietário da casa, mas vizinhos, que desconheciam o contexto, os responsáveis pelo acionamento da guarnição da polícia militar”
.

Afiança que a vítima não quis chamar a polícia, nem mesmo compareceu à delegacia e, no momento, de sua detenção, a ofendida
“afirmou não ter interesse na sua prisão”
. Assim, diante do desinteresse da vitima não pode se falar em descumprimento de medida protetiva.

Afirma que a ausência de depoimento da ofendida, nas fases investigativa e judicial, afasta a comprovação da materialidade delitiva, posto que a condenação encontra óbice no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Malgrado as alegações da defesa, as provas arroladas nos autos evidenciam a prática do crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.

A autoria e a materialidade delitivas são corroboras pelo auto de prisão em flagrante (Id.: 107954534), boletim de ocorrência (Id.: 107954544), pela decisão judicial, que deferiu as medidas protetivas em favor da ofendida e pelas declarações dos policiais, que atenderam a ocorrência.

O policial militar Kevin Kline Mariano Sousa Miranda, na delegacia, disse que, por volta das 22h50min., a guarnição foi acionada, por vizinhos da vítima, informando que
“o conduzido em outras oportunidades já estivera na residência do Sr. Adão e provocou danos (quebrou a porta), temendo que ele novamente danificasse algo ou tentasse contra a integridade física das vítimas resolveram acionar a polícia”
.

Afirmou que, ao chegarem ao local, depararam-se com o réu na frente da casa,
“precisamente sob a área ao lado da porta com vidro quebrado que o suspeito havia quebrado há alguns meses, onde ficaram sabendo que a vítima senhora Maristhane Elaine Rodrigues Alves, havia sido esposa do suspeito e que em uma outra circunstância o suspeito esteve ali e havia danificado a casa do senhor Adão Borba”
(ex cunhado da vítima), e que o indivíduo estava em visível estado de embriaguez.

Relatou que a vítima não quis acompanhá-los à delegacia nem mesmo que fosse feita a detenção do acusado (não sabe se por temor ou por afeto ao réu), mas temendo acontecer um problema mais sério, conduziram-no à delegacia e, quando estavam partindo, o Sr. Adão contou que o denunciado estava descumprindo medida protetiva (Id.: 107954536).

Versão confirmada por ele em juízo (Id.: 64038103).

Depoimento ratificado pelo policial Carlito Figueiredo (Id.: 107954537).

Calisrube Sousa Oliveira, na fase investigativa, relatou que descumpriu ordem judicial, pois, na noite dos fatos, dirigiu-se até a residência que sua ex companheira estava.

Contou que os dois ficaram juntos durante 2 (dois) anos e se separaram em razão de muita discussão, sempre regada com bebida alcoólica e que, em uma dessas discussões, acabou agredindo Maristhane, que revidou a agressão.

Razão pela qual, foi preso. Todavia, na audiência de custódia, foi solto e advertido sobre as medidas protetivas.

No entanto, na data do ocorrido, à noite, alcoolizado, foi até a residência do Sr. Adão para encontrar com sua ex companheira, pois um amigo chamado Zé disse que ela queria conversar com ele. Porém, inquirido sobre o amigo, disse não saber onde mora e não ter seu número de telefone.

Admitiu que o Sr. Adão foi quem acionou a polícia, por ele estar incomodando, mas que Maristhane não queria que ele fosse preso (Id.: 107954539).

A testemunha Adão, na audiência de instrução e julgamento, assegurou que a ofendida (já falecida) foi por ele acolhida em sua residência.

Confirmou que o réu, por várias vezes, esteve em sua casa para falar com a ex companheira e, na data dos fatos, dirigiu-se até lá, bêbado, insistindo em conversar com Maristhane. E os vizinhos, ao presenciarem a cena, acionaram a polícia, por temerem que algo acontecesse (Id.: 64038113).

De tal modo, a presença indevida do acusado na residência do Sr. Adão, onde a vítima estava morando, foi confirmada por ele e pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Assim, como demonstrado, o denunciado não possuía permissão para se aproximar da vítima, pois, já havia decisão anterior determinando a proibição. Destarte, comprovada está a prática do crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, pois, como por ele confirmado, tinha ciência da decisão judicial que fixou medidas protetivas em favor de sua ex companheira.

Ademais, não se verificando causas que excluam o crime ou isente o réu de pena, deve ser mantida a decisão impugnada.

A propósito:

“O conjunto probatório demonstra que a vítima não autorizou a entrada do acusado em sua residência, o que afasta a alegação de consentimento. Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela” (TJDFT – Processo n. 005783-47.2018.8.07.0009 – Relator Desembargador Roberval Casemiro Belinati – 2ª Turma Criminal, julgado em 23/4/2020).

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa requer a minoração da basilar, ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo magistrado no tocante à culpabilidade é inidônea.

O juiz de primeiro grau, ao valorar negativamente a culpabilidade, consignou que
“foi acentuada afinal mesmo com a vítima trancada em casa e com medo pedindo para ele sair, ele continuava a descumprir a medida protetiva razão pela qual fixo a pena em 06 meses de detenção”
, fixando, na primeira fase, a pena de 9 (nove) meses de detenção.

A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada para a finalidade de exasperar a pena-base, quando houver um plus de reprovação social de sua conduta.

No caso dos autos, entendo que a aproximação do réu na tentativa de conversar com a vítima trata de elemento constitutivo para a própria existência do delito, haja vista que a medida protetiva imposta ao réu foi de ele não se aproximar da vítima, razão pela qual a basilar deve ser diminuída para o mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, foi compensada a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, porém, o juiz elevou a pena intermediária em 2 (dois) meses em razão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal.

Sobre a aplicabilidade do artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal e o rito da Lei Maria da Penha, o STJ decidiu que a aplicação conjunta não evidencia
bis in idem.

Confira-se:

“Preliminarmente, oportuno ressaltar que a Lei Maria da Penha estabelece mecanismos de proteção à mulher em face da violência doméstica e familiar, cuja interpretação deve-se dar, de acordo com os fins sociais a que se destina, em favor da mulher, objeto da especial tutela legal. - A referida lei, não trata especificamente dos crimes e das penas, os quais devem ser extraídos dos tipos penais incriminadores, notadamente do Código Penal.

(...)

Dessa forma, patente a conclusão de que os preceitos possuem fundamentos distintos, não sendo aptos à configuração do suscitado
bis in idem
, não havendo nenhuma ilegalidade na incidência da aludida agravante, aplicada em relação ao crime de ameaça, ainda que em conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006” (AgRg no HC 459.128/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Portanto, fixo a pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, não havendo circunstâncias agravantes e nem atenuantes, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, tendo em vista ser o réu reincidente, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea
‘c’
, do Código Penal e a teor da Súmula n. 269 do STJ (
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública somente para afastar a valoração negativa quanto à culpabilidade e minorar a pena aplicada, que fixo em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022